Tribunal: TJSP
Processo: 2101278-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101278-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO APÓSTOLO - HOSPITAL SÃO PAULO, é agravado SPJ
CLÍNICA - SOCIEDADE DE PEDIATRIA JORDANENSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101278-15.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 19549
Agravo de Instrumento n.o: 2101278-15.2020.8.26.0000
Comarca: Campos do Jordão
Agravante: Fundação São Paulo Apóstolo - Hospital São Paulo
Agravada: SPJ Clínica - Sociedade de Pediatria Jordanense
Juiz (a): Flavio Fenoglio Guimarães
Agravo de instrumento. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença. Serviços médicos hospitalares. Penhora de aluguéis recebidos
pela devedora. Cabimento. Ausência de localização de outros bens para
satisfação do crédito. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls.162/163 (autos de origem), objeto de embargos de declaração rejeitados a fls.177/178 (autos de
origem), que em ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de
penhora dos valores recebidos a título de aluguéis até a quitação da dívida.
Sustenta a agravante que se cuida de entidade filantrópica e entende ser
inadmissível a penhora de valores utilizados para a manutenção de sua atividade. Alega que os
aluguéis são impenhoráveis, nos termos do previsto no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Acrescenta que a penhora deve recair sobre o percentual correspondente a 25% dos
valores dos aluguéis, pois se cuida da sua única fonte de renda. Requer a concessão do efeito
suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito suspensivo.
A agravada apresentou resposta (fls. 18/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101278-15.2020.8.26.0000 -dlm
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre cobrança, em fase de cumprimento de
sentença.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
No presente caso, o cumprimento de sentença teve início em janeiro/19
e, diante da ausência de localização de outros bens para satisfação do crédito, de rigor a admissão
da penhora dos aluguéis recebidos pela agravante, ressalvando que o devedor deve responder por
suas dívidas com todos os seus bens, presentes ou futuros.
Além disso, o princípio da menor onerosidade da execução não impede a
manutenção da constrição questionada, uma vez que conforme previsto no § único do art. 805 do
CPC, cabia à agravante indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para prosseguimento
da execução, o que não foi atendido.
Sobre o tema, já decidiu este E.Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial -
Decisão que deferiu a penhora de aluguéis de bens imóveis do agravante
Insurgência - Impossibilidade Alegação de que decorreu a penhora
dos imóveis, sendo que também pretende o credor, ora agravado, a
penhora dos aluguéis que são única fonte de renda do agravante, além
de sua aposentadoria de um salário mínimo - Aplicabilidade do
princípio da efetividade da execução - Regular aplicação da ordem
preferencial de execução prevista no artigo 835 do NCPC Imóveis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101278-15.2020.8.26.0000 -dlm
4
foram penhorados, porém, não ocorrendo a averbação na matrícula,
constando cláusula de impenhorabilidade em decorrência de Execução
Fiscal movida pela Fazenda Nacional
Livre faculdade da parte
exequente na escolha de outro bem que melhor lhe atenda à satisfação
do crédito, dentre aqueles legalmente disponíveis e livre de ônus -
Inocorrência de violação ao princípio da menor onerosidade ao
devedor, consubstanciado no artigo 805 do NCPC Decisão mantida
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
instrumento
n.o
2147440-73.2017.8.26.0000, Relator(a): Achile Alesina, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 22/09/2017).
Destarte, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a r. decisão
recorrida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)